Tribunal: TJMT
Processo: 1023969-43.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023969-43.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELZA SILVA DOS ANJOS - CPF: 021.562.988-40 (RECORRIDO), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1023969-43.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

NELZA SILVA DOS ANJOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/03/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – CORRENTISTA VÍTIMA DE ESTELIONATO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE OU MORALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a conduta ausente de cautela do correntista, que, mesmo alertado pela gerente de que poderia ser vítima de fraude, não atendendo às orientações de sua gerente, indo ao caixa eletrônico, com atendimento das ordens dos fraudadores via telefone, com troca de dados entre os dois lados, não se aplica a Súmula 479 do STJ no caso em tela, pela inocorrência de fortuito interno e sim fortuito externo, causado pela falta de cautela do próprio consumidor. Inocorrendo culpa do banco é de ser afastado o dever de indenizar pelos prejuízos, bem como, dos danos morais alegados em decorrência de tais fatos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença que lhe condenou à devolução de valores e ainda em indenização por danos morais, alegando que não teve qualquer participação no evento, sendo a autora vítima de fraude perpetrada por estelionatários, não tendo falha em sua segurança, tendo a autora seguido orientações dos fraudadores, culminando com o prejuízo em sua conta corrente, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos exordiais.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão a ser debatida envolve a verificação da responsabilidade do banco quando o cliente é vítima de estelionato, seguindo orientações dos fraudadores, gerando um prejuízo contra a mesma, sem nenhuma participação da instituição financeira.

Pois bem, em detida análise dos autos, já pela narrativa da própria exordial, observa-se a ausência de qualquer irregularidade praticada pelo banco recorrente, ou ainda qualquer falha em seu sistema de segurança.

Observa-se que a parte autora teria recebido mensagem de celular para atualizar seus dados, de onde, antes de tudo ligou para sua gerente de onde esta
alertou a autora que não era para abrir o link pois se tratava de fraude.

Posteriormente, a mesma autora recebeu uma ligação, de onde, que não era de sua gerente, e, mesmo cientificada da possibilidade de fraudes, atendeu a todas as solicitações dos estelionatários, que fizeram com que ela fosse à uma agência bancária, perante um caixa eletrônico e ali fizesse procedimentos orientados pelos mesmos.

Ocorre, que, pela narrativa do banco, houve o cadastramento de telefone pela parte autora, com sua senha e dados, por ela mesma, de onde, esse telefone via aplicativo posteriormente instalado efetuou o cadastro de um boleto bancário de alto valor.

A parte autora, mesmo tendo sido alertada pela sua gerente, na agência bancária poderia ter procurado um gerente ou funcionário do local, mas assim não o fez e seguiu as instruções com trocas de dados e informações com pessoas que sequer sabia quem era, mesmo tendo sido alertada pela sua gerente sobre fraudes.

Colaciono ainda o boletim de ocorrência confeccionado pela própria autora narrando os fatos, senão vejamos:

A sua narrativa conduz exatamente à mesma conclusão anteriormente já descrita, com a mesma sendo pega em fraude por terceiros, sem ter tido a devida cautela e atenção aos fatos até então ocorridos, seguindo as orientações dos fraudadores pela linha telefônica.

Pergunto: “Qual a responsabilidade do banco em tal situação?”, a resposta, sob minha é ótica é nenhuma responsabilidade.

A Súmula 479 do STJ assim está delimitada:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Data da Publicação – Responsabilidade Civil – DJe 1-8-2012′′

Ou seja, as instituições bancárias são responsáveis pelos fortuitos internos, de onde, no caso em apreço ocorreu um fortuito externo causado pela parte autora ao não ter as cautelas em suas transações e cadastros bancários, eximindo o banco de sua responsabilidade.

A jurisprudência caminha a favor de ambos os lados, a imputar a responsabilidade ao banco e também a eximi-lo de responsabilidade, de onde, me filio à corrente que exime o banco de tal responsabilidade, senão vejamos:

REsp 1633785 / SP
RECURSO ESPECIAL
2016/0278977-3

Relator(a)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)

Órgão Julgador

T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento

24/10/2017

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/10/2017

Ementa

RECURSO

ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE

CIVIL.

INSTITUIÇÃO

BANCÁRIA.
SAQUES.

COMPRAS

A

CRÉDITO.

CONTRAÇÃO

DE

EMPRÉSTIMO

PESSOAL.
CONTESTAÇÃO.

USO

DO

CARTÃO

ORIGINAL

E

DA

SENHA

PESSOAL

DO
CORRENTISTA.

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇO.

DEFEITO.

INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE AFASTADA.
1.

Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de
1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2.

Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve
responder

por

danos decorrentes de operações bancárias que, embora
contestadas

pelo

correntista, foram realizadas com o uso de
cartão
magnético com "chip" e da senha pessoal.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
responsabilidade

da instituição financeira deve ser afastada quando
o

evento

danoso decorre de transações que, embora contestadas, são
realizadas

com

a apresentação física do
cartão
original e mediante
uso de senha pessoal do correntista.
4.

Hipótese

em

que

as

conclusões da perícia oficial atestaram a
inexistência

de

indícios

de

ter

sido

o
cartão
do autor alvo de

fraude

ou

ação

criminosa,

bem

como

que

todas

as

transações
contestadas foram realizadas com o
cartão
original e mediante uso de
senha pessoal do correntista.
5.

O

cartão
magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do
correntista,

que

deve

tomar

as devidas cautelas para impedir que
terceiros tenham acesso a eles.
6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas
com

o

cartão

original

e

mediante

uso

de

senha

pessoal

do
correntista,

passa

a

ser do consumidor a incumbência de comprovar
que

a

instituição

financeira agiu com negligência, imprudência ou
imperícia

ao

efetivar

a

entrega

de

numerário

a

terceiros.
Precedentes.
7. Recurso especial provido.

Entendo que, diante disso, qualquer pretensão de ressarcimento é indevida, bem como, eventual dano moral daí derivado, exatamente pela ausência de responsabilidade da instituição bancária.

Desta feita, o caminho do presente recurso é o seu provimento, com o julgamento de improcedência dos pleitos da exordial.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021